Tribunal: TJDFT
Processo: 0700658-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. PEDIDO DE CANCELAMENTO. AVISO PRÉVIO DE SESSENTA DIAS. DESNECESSIDADE APÓS DECISÃO JUDICIAL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA (0136265-83.2013.4.02.5101). RESOLUÇÕES NORMATIVAS 195/2009 E 455/2020. PEDIDO CONTRAPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 31 DA LEI No. 9.099/95. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade de cobranças indevidas passadas e futuras e para determinar que a ré retire o nome da parte autora do cadastro de inadimplente.
2. A parte autora argumenta na inicial que solicitou a rescisão do contrato de prestação de serviços médicos e odontológicos que mantinha com a parte ré, mas que esta prosseguiu com a cobrança das mensalidades seguintes à rescisão contratual. Discorre sobre a nulidade do art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS.
3. Nas suas razões recursais, a parte ré afirma que o contrato foi firmado entre as partes sob o regimento previsto na Resolução Normativa no 195/2009 e que sua revogação não deve interferir neste, que o cancelamento do contrato foi solicitado por meio de carta no dia 19.05.2021, que há obrigação de vigência de aviso prévio durante o prazo de 30 dias após a recepção do pedido e que a mensalidade do período em que o plano de saúde esteve ativo é devida, incluído o prazo de aviso prévio. Ao final, requereu o provimento do recurso para a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos iniciais e o acolhimento do pedido contraposto. Prequestiona a matéria. Contrarrazões apresentadas.
4. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Além disso, por se tratar de plano de saúde, a matéria é ainda regulada pela Lei 9.656/98, cujos dispositivos foram regulamentados pela ANS que criou um regime regulatório dos planos de saúde e apresentou dispositivos sobre as vedações aplicadas aos contratos, requisitos de funcionamento dos planos, regras de cobertura assistencial, regras relativas aos contratos, entre outras disposições.
5. Conforme se observa, nos autos da Ação Civil Pública 0136265-83.2013.4.02.5101 pelo TRF 2a Região, foi declarado nulo o parágrafo único do art. 17 da Resolução n. 195/2009 da ANS, e, portanto, inválidas as disposições contratuais que nele se embasavam e que autorizavam a aplicação de multa aos consumidores que solicitavam o cancelamento do plano de saúde sem observar o prazo de aviso. Com efeito, a ANS, em 30/03/2020, editou a Resolução Normativa - RN no 455/2020 revogando o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195/200. (Acórdão 1409852, 07284332120218070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Sobre a aplicabilidade da revogação ao contrato estipulado em momento anterior a ela, há julgado reconhecendo o direito do consumidor: “ Verifico ainda que a Resolução Normativa - RN 455/2020 revogou o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa n. 195/2009 da ANS, que previa a necessidade de aviso prévio de 60 (sessenta) dias para rompimento de contrato de plano de saúde. A nova regra resulta da decisão judicial proferida na Ação Civil Pública n. 0136265-83.2013.4.02.5101 que declarou nulo o parágrafo único do art. 17 da Resolução n. 195/2009 da ANS, e, portanto, inválidas, as disposições contratuais que nele se embasavam e autorizavam a aplicação de multa aos consumidores que desistissem de contrato de plano de saúde sem observar o prazo de aviso prévio. Assim, resta comprometida a validade da cláusula contratual que versa neste sentido, sendo possível a imediata resilição do contrato sem o seu cumprimento, mesmo que o contrato seja anterior a nova resolução da ANVISA. Portanto, inválido o item 9.2 da Cláusula IX do contrato firmado (ID 27543065). Precedente na Turma (Acórdão 1341365, 07310351920208070016, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no DJE: 11/6/2021).”. (grifo nosso).
7. Desta forma, correta a sentença ao dispor que, in verbis: “Eventual a cláusula contratual, portanto, que estipula prazo de aviso prévio não possui respaldo em norma regulamentar e, além disso, revela-se abusiva por obrigar o titular a permanecer vinculado a contrato que já não mais lhe interessa. Nessa senda, tem-se que comunicada a intenção de rescisão contratual, seus efeitos devem ser imediatos, não podendo gerar débitos de mensalidades após a data do pedido.”
8. É incontestável o pedido de rescisão no dia 19/05/2021, e, sendo assim, este foi o último dia de cobrança legal e válida por parte do recorrente. Portanto, indevida a cobrança dos dias posteriores ao da comunicação de rescisão.
9. Pedido contraposto. Ele não está fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia, devendo ser objeto de ação autônoma (art. 31 da Lei no. 9.099/95). Pedido contraposto rejeitado.
10. Para fins de prequestionamento, é dispensável a menção expressa de todos os dispositivos legais tidos por violados, bem como de todas as teses aplicáveis à espécie.
11. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.